Tribunal: TJDFT
Processo: 0003451-51.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de pedido feito JUJUBA COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI - ME para expedição de alvará para levantamento de valores depositados em juízo, em que se questiona a declaração de inexistência de débito fiscal. A Recorrente assinala que procedeu ao depósito dos valores que entendeu devido, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Ocorre que tal medida revelou-se inócua, posto que o Recorrido procedeu à inscrição do débito em dívida ativa, além de ajuizar ação de execução fiscal cobrando o valor de R$332.995,68. Ao final, pede que seja expedido alvará para levantamento dos valores depositados a fim de que possa proceder à garantia do juízo na execução fiscal proposta pelo GDF, uma vez que não houve efetiva suspensão da exigibilidade do crédito. Intimado, o Distrito Federal requereu a conversão dos depósitos em renda ao erário, ou, subsidiariamente, pede a penhora no rosto dos autos, para satisfazer a execução fiscal n. 0700992-36.2019.8.07.0016, com ofício ao juízo da 2a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal. Brevemente relatados, decido. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que os depósitos realizados em ações declaratórias tributárias possuem caráter dúplice: suspendem a exigibilidade do crédito tributário, mas também servem como garantia da Fazenda. Assim, os valores depositados somente podem ser levantados pela contribuinte em caso de provimento do pedido declaratório, pois uma vez declarada a existência do débito os depósitos devem ser convertidos em renda da Fazenda (REsp 1140956/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/12/2010). Portanto, o pedido de levantamento de valores em favor da peticionante encontra óbice na denegação da segurança e no desprovimento do recurso. Dentro desse contexto, a improcedência da ação, como é a hipótese dos autos, precedida do depósito do montante integral do débito acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública, extinguindo o crédito tributário, nos termos do art. 156, VI, do CTN. Contudo, não obstante a previsão do art. 156, VI do CTN, e tendo em vista o ajuizamento de execução fiscal, a qual se discute o débito referente a este feito, levando em consideração ainda os princípio da menor onerosidade do executado, bem como o pedido do próprio Distrito Federal, admitindo a penhora do valor para garantir a execução fiscal n. 0700992-36.2019.8.07.0016, defiro a penhora no rosto dos autos, nos termos do art. 860 do CPC, do valor despositado neste feito para satisfazer a execução fiscal n. 0700992-36.2019.8.07.0016. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal. Intime-se. Brasília, 12 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator